Tribunal: STF
Processo: ARE 1336233
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DO SUPORTE FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO JUDICIAL.
    1. A coisa julgada de relações jurídicas permanentes ou sucessivas submete-se à cláusula rebus sic stantibus, de forma que, havendo modificação fática ou legislativa superveniente, cessa de imediato sua eficácia.
    2. ‘A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado’ (STF, RE 596.663/RJ, rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Dje 26/11/2014).
    3. Nos autos do Mandado de Segurança n° 023597-9, combateu-se o ato coator de exclusão do impetrante, ora reclamante, dos quadros da polícia militar antes do trânsito em julgado da Ação de Justificação para Efeito de Declaração de Indignidade e Perda do Oficialato n° 0106901-8.
    4. Concluído o julgamento da Ação de Justificação, foi determinada a demissão ex-officio do reclamante, havendo, por consequência, a cessação de pagamentos de seus proventos de aposentadoria, conforme Portaria n° 5.529/2016 da FUNAPE.
    5. Além de apenas dar cumprimento ao ato de demissão, a referida Portaria não violou a autoridade de qualquer comando judicial, uma vez que se encontra assentada em fato novo.
    6. Com efeito, a demissão e a nova cassação dos proventos de aposentadoria decorreram do trânsito em julgado da Ação de Justificação, suporte fático este não alcançado pela coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança primitivo.
    7. Reclamação constitucional improcedente. Agravo regimental prejudicado” (fls. 51-52, vol. 3).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º e o art. 40 da Constituição da República, ao argumento de que “o ato do Governador de demissão não pode gerar a cassação de proventos de inatividade, devido à ausência de permissivo legal para tanto na legislação local. No caso específico, a mencionada ilegalidade já havia sido combatida em mandado de segurança, que reconhecendo a violação do direito constitucional do inativo lhe concedeu, por unanimidade, a segurança, com fundamento nos princípios constitucionais da legalidade e do direito adquirido. O primeiro restringe a administração a praticar os atos previstos em lei, portanto sua ausência não significa permissão, pelo contrário, significa a proibição. O segundo ocorreu devido as contribuições efetivadas ao longo dos anos para sua previdência, nos termos do art. 40 da Constituição Federal” (fl. 69, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, deficiência da preliminar de repercussão geral e incidência das Súmulas ns. 279, 284 e 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 30-31, vol. 4).
    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não possui qualquer embasamento legal, levando em conta que o caso presente se trata de modificação de entendimento firmado em coisa julgada (mandado de segurança), que fere os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, qual seja o direito de receber sua aposentadoria depois de, quase dez anos de aposentado, não se trata de simples questão criminal, mais de respeito a segurança jurídica das decisões colegiadas” (fl. 41, vol. 4).
    Assevera “excesso da Administração Pública, no cumprimento do ato governamental, o qual não determinou a suspensão dos proventos do paciente, se limitando, apenas e tão somente, a sua condição de militar, silenciando quanto a sua condição de inativo, devido a ausência de permissivo legal, em flagrante respeito ao princípio da legalidade” (fl. 44, vol. 4).
    Salienta que “não se trata de reexame de provas e, muito menos de ofensa simples a norma constitucional, até por conta do mandado de segurança, cuja segurança foi proclamada por unanimidade de votos, lastreada no direito líquido e certo, adquirido pela efetividade das contribuições ao longo do tempo. Também não se trata de reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280” (fl. 45, vol. 4). 
    Pede “seja o presente agravo provido, para reformar a decisão que inadmitiu o seguimento do recurso extraordinário” (fl. 46, vol. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “A coisa julgada oriunda de relações jurídicas permanentes ou sucessivas submete-se à cláusula rebus sic stantibus, de forma que, havendo modificação fática ou legislativa superveniente, cessa de imediato sua eficácia (...) 
    A demissão – não atacada no presente feito – e a nova cassação dos proventos de aposentadoria decorreu do trânsito em julgado da Ação de Justificação n° 0106901-8, suporte fático este não alcançado pela coisa julgada formada nos autos do multirreferido mandamus (...) 
    A nova cassação dos proventos do reclamante foi embasada em motivo absolutamente diverso daquele que justificou a concessão do remédio constitucional, tenho por inexistente qualquer violação à autoridade de decisão judicial, bem como inadmissível a presente reclamação” (fls. 7-8, vol. 3).
    A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando essa verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Assim, por exemplo:
    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).
    6. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
     Também neste sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.313.300-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. A apreciação do pleito recursal quanto à cassação da aposentadoria do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão do agravante, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.841-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. PERDA DE POSTO E DA PATENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.317.574-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.842-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora